Tribunal: STF
Processo: ARE 1367064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Bens públicos tombados. 3. Obrigatoriedade do ente púbico de promover a preservação. 4. Reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.